Tribunal: TJES
Processo: 5012962-35.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012962-35.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA VESOLA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da ora embargante e proveu o recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim, imputando à autora o ônus sucumbencial exclusivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou contradição ao aplicar o princípio da causalidade para fins de sucumbência e ao afastar a condenação por danos morais, diante da alegação de que houve prévio requerimento administrativo de baixa dos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrenta a controvérsia de forma clara ao consignar que a cobrança indevida decorreu do descumprimento de obrigação acessória pela contribuinte, que não comunicou o encerramento de suas atividades ao fisco municipal no tempo oportuno.

5. A distinção entre ação declaratória e execução fiscal é irrelevante para o desfecho da lide quando a gênese da pretensão reside na omissão cadastral da própria parte autora.

6. O acolhimento do pedido administrativo pelo ente público antes mesmo da citação judicial reforça a inexistência de pretensão resistida que pudesse ser imputada à municipalidade.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas ou à adequação do julgado ao entendimento subjetivo da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença, imputou-lhe o ônus sucumbencial exclusivo e afastou o pleito indenizatório, fundamentando-se no descumprimento de obrigação acessória e no princípio da causalidade.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coesa e exauriente a controvérsia, conforme se extrai do seguinte trecho da fundamentação:

"No caso, a emissão de cobrança se deu em razão do descumprimento da obrigação acessória por parte da interessada, qual seja, a ausência de comunicação do encerramento das suas atividades ao fisco. Operou-se, pois, a cobrança indevida não em razão de desídia ou comportamento incorreto da Fazenda Pública, mas porque, ainda que tenha a autora/apelante realizado a baixa cadastral do CNPJ da sua empresa no dia 28 de setembro de 2018, não comunicou este fato ao Fisco no período em que os lançamentos tributários foram efetuados. Daí que, a despeito de referida obrigação acessória não dar azo à caracterização do fato gerador do imposto, não há desconsiderar que essa obrigação resvala nas atividades da Administração Tributária, no que concerne especificamente aos atos de operacionalização da cobrança dos tributos.

Oportuno destacar, outrossim, que mesmo tenha sido os créditos tributários reconhecidos indevidos ainda na esfera administrativa, não se antevê qualquer traço de má-fé ou mesmo desídia na atuação do Fisco, o que afasta o caráter in re ipsa do cogitado constrangimento, articulado com a finalidade de ver reconhecida a indenização por dano mora. Ora, seria de fato um contrassenso convolar um mero dissabor cotidiano, causado, reedite-se, pela própria contribuinte, em abalo à sua honra objetiva hábil a caracterizar danos morais.

(...)

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que o decisum guerreado merece reparo, uma vez que a distribuição dos ônus deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, segundo o qual as verbas sucumbenciais devem recair sobre quem tenha dado causa à propositura da demanda.

No caso dos autos, embora reconhecida a nulidade dos lançamentos tributários, constata-se que foi a autora quem deu causa ao procedimento administrativo diante da não comunicação do encerramento de suas atividades ao Fisco. Logo, descabe cogitar fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do Município por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o inadimplemento de obrigação acessória é que justificou os referidos lançamentos."

Conforme se observa, a distinção entre ação declaratória e execução fiscal, embora suscitada pela embargante, revela-se irrelevante para alterar a conclusão lógica adotada. O julgado fixou a premissa de que a gênese da lide reside no descumprimento do dever cadastral da contribuinte (obrigação acessória), o que justifica tanto o afastamento do dano moral quanto a aplicação da causalidade para fins de sucumbência.

Some-se a isso o fato de que o requerimento administrativo realizado pela embargante foi integralmente acolhido (ID 11209228) pelo ente público antes mesmo de proferida a decisão liminar ID 11209224 e, portanto, da própria citação eletrônica, o que corrobora a ausência de causalidade por parte da municipalidade.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)